Tribunal: TJSP
Processo: 1008870-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09. Suspensão da exigibilidade e cancelamento do protesto de CDA diante da inexigibilidade do débito fiscal, constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de juros de inconstitucionalidade declarada. 2. ANULAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE NOVA CDA. Desnecessária a anulação e expedição de nova CDA, bastando que a Fazenda Pública efetue o recálculo, aplicando juros constitucionais para adequação do quantum. Possibilidade assegurada à Fazenda Pública de retificação em hipótese de erro material. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 3. Sentença reformada apenas para determinar o cancelamento do protesto. Recurso da particular parcialmente provido e recurso ex officio desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008870-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUPERMERCADO BOX SAITO
LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência o 2o Juiz, que foi acompanhada pela 3a Juíza. Nos termos do artigo 942 do CPC,
aplicada a técnica de julgamento ampliado, foram convocados os Desembargadores Fermino
Magnani Filho e Francisco Bianco, que acompanharam a divergência. Resultado do julgamento:
Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso da particular e negaram provimento
ao recurso ex officio, vencido o Relator sorteado, que declarará. Acórdão com o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO BERTHE, vencedor,
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI
FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.516
5a Câmara de Direito Público
Apelação e Reexame Necessário no 1008870-91.2019.8.26.0053
Apelante: Supermercado Box Saito Ltda
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Recurso ex officio do Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital
Juíza sentenciante: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. 1. APLICABILIDADE DO
ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI
ESTADUAL
13.918/09.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO
DO PROTESTO. Deve ser observada a aplicação da
porcentagem máxima da taxa SELIC aos juros moratórios
relacionados às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da
sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo.
Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se
manifestou sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09. Suspensão da exigibilidade e cancelamento do
protesto de CDA diante da inexigibilidade do débito fiscal,
constituído de valor ilíquido pela adoção de sistemática de juros
de
inconstitucionalidade
declarada.
2.
ANULAÇÃO
E
EXPEDIÇÃO DE NOVA CDA. Desnecessária a anulação e
expedição de nova CDA, bastando que a Fazenda Pública efetue
o recálculo, aplicando juros constitucionais para adequação do
quantum. Possibilidade assegurada à Fazenda Pública de
retificação em hipótese de erro material. Precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. 3. Sentença reformada apenas para
determinar o cancelamento do protesto. Recurso da particular
parcialmente provido e recurso ex officio desprovido
Tratam os autos de recursos de apelação e ex officio
extraídos de Mandado de Segurança, interpostos contra a r. sentença de fls.
93/95, proferida pela MM. Juíza da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, que concedeu a segurança para afastar a cobrança de juros de mora
no que exceder a taxa SELIC, determinando a retificação das Certidões de Dívida
Ativa.
A
particular
interpôs
recurso
de
apelação
sustentando, em síntese, a impossibilidade de recálculo das CDAs por serem
nulas, bem como a impossibilidade de manutenção do protesto dos títulos (fls.
98/108).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 114/120).
É o relatório.
Embora inexistente, tem-se por interposto o recurso
ex officio .
O recurso da particular comporta parcial acolhimento
e o recurso ex officio não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por
unanimidade de votos, considerou constitucional a aplicação da taxa SELIC às
dívidas tributárias do Estado de São Paulo, no Incidente de
Inconstitucionalidade no 102.207-0/9, em que foi relator o Eminente Des.
Barbosa Pereira.
Portanto, deve ser aplicada referida taxa à dívida
tributária, não sendo inconstitucional a sua incidência:
Incidente de Inconstitucionalidade Execução Fiscal Juros de
mora Taxa SELIC parágrafos 2o e 3o do art. 1o da Lei Estadual no
10.175/98 e dos parágrafos 1o e 3o, do art. 96, da Lei Estadual
6.374/89,
com
a
redação
da
10.619/00
Ilegalidade Inconstitucionalidade Não ocorrência Admissibilidade da aplicação da taxa Constitucionalidade declarada Ação improcedente.
No mesmo sentido é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. ICMS. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. LEGITIMIDADE.1. No Estado de
São Paulo é legítima a utilização da taxa SELIC como índice de
juros de mora sobre impostos pagos em atraso, ante a
existência
de
norma
estadual
nesse
sentido
(Lei
10.175/98).Precedente: EREsp 623822/PR, 1a Seção, Min. Teori
Zavascki, DJde 12.09.2005. 2. Recurso especial a que se dá
provimento.” (Recurso Especial 889.210/SP, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, v.u., j.07/12/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se,
ainda,
que
em
relação
à
inconstitucionalidade da Lei 13.918/09, verifica-se que o C. Órgão Especial já se
manifestou sobre a questão:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 da Lei
Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora
para os tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser
reduzida por ato do Secretário da Fazenda, resguardado o
patamar mínimo da taxa SELIC -Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário -
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto no
art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ Io a 4° do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e
ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
"se a lei não dispuser de modo diverso" Lei voltada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano
das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando,
no particular, a atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão
da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens
na aplicação dos valores retidos em seu poder no mercado
financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com
a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação
e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso
I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, maioria de votos, j. 27/02/2013).
Portanto, de rigor adotar-se a posição acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC até que sobrevenha
alteração da legislação que rege a matéria.
No mesmo sentido, inadmissível a manutenção dos
efeitos do protesto da CDA, apenas e tão somente excluindo-se os juros
moratórios, diante da violação da indivisibilidade do título e liquidez que
tornam insubsistentes os efeitos do protesto.
Assim, de rigor o cancelamento do protesto tirado de
título expedido com base em lei reconhecidamente inconstitucional.
Todavia, a hipótese de cancelamento não se aplica à
CDA, porquanto a adoção de juros inconstitucionais implica em erro material de
cálculo aritmético, bastando para tanto a retificação da CDA com base na
adoção da Taxa SELIC.
Isso porque, conforme disposto no artigo 2o, §8o, da
Lei no 6.830/80, a substituição ou emenda da CDA poderá ocorrer até a decisão
de primeira instância, desde que não implique em modificação do sujeito passivo
da execução.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar da
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito passivo da execução.
Dessa forma, vedada a substituição da CDA que
implique na alteração do sujeito passivo da execução, forçoso reconhecer que é a
hipótese de retificação da CDA, para determinar a aplicação da taxa SELIC, uma
vez reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09.
Portanto, tratando-se apenas de correção quanto à
aplicação da taxa de juros, não há se falar em nulidade da CDA porquanto
permanecem hígidos todos os seus requisitos.
Neste
sentido,
em
casos
análogos,
vem
se
manifestando este E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Tributário. Ação anulatória Fiscal
ICMS.
Sentença de procedência que declara a nulidade de aplicação
dos juros da Lei no 13.918/2009 e declara a nulidade do crédito
tributário e CDA Remessa necessária suscitada e recurso pela
FESP
Provimento parcial de rigor. 1. A taxa de juros aplicada
pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09) foi maior do
que a taxa SELIC
Arguição de inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente pelo C. Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça que conferiu interpretação a este dispositivo legal
conforme a Constituição Federal, de modo que os juros
cobrados pelos Estados não podem ser superiores à SELIC. 2.
Possibilidade, entretanto, de retificação das CDAs não se
havendo falar em nulidade destas - Precedentes do C. STJ

Provimento parcial aos recursos apenas neste ponto. 3. Os ônus
de sucumbência que devem ser majorados na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85,§11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede
recursal, porque remanesce vencida a Fazenda do Estado no
essencial. Sentença reformada em parte. Remessa Necessária e
apelação da FESP providos parcialmente (Apelação no
1007631-56.2016.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, 10a Câmara Extraordinária de Direito Público,
j. 25.09.2017).
Assim, desnecessária a anulação e a expedição de
nova CDA retificada, bastando apenas que seja efetuado o recálculo dos juros.
Por tais razões, com a devida vênia ao entendimento
diverso, a r. sentença comporta parcial reforma, apenas para determinar o
cancelamento do protesto tirado de título expedido com base em lei
reconhecidamente inconstitucional.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
da particular e nega-se provimento ao recurso ex officio .
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38139
Apelação Cível no 1008870-91.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Supermercado Box Saito Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Procurador Regional da Grande São Paulo PRI da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
CDA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

LEI ESTADUAL N. 13.918/2009
SUSTAÇÃO DO
PROTESTO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA - 1. Dívida acrescida de juros
calculados segundo a Lei Estadual no 13.918/2009. Adoção
dos fundamentos declinados no julgamento do Incidente
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
cuja disciplina regula não ser possível, ainda que por meio
de Lei, possam fixar os Estados-membros, índices de
correção monetária superiores aos regulados pela União.
Determinação de apresentação de novos cálculos do
débito pelo douto prolator da r. decisão agravada, mas
sem o cancelamento dos títulos postos sob protesto -
Ordem em parte concedida. 2. Possível o protesto
extrajudicial de CDA, conforme consolidada jurisprudência
nesta Corte. 3. No debate judicial impugnou-se o protesto
de títulos, cujos cálculos para os juros moratórios e os
índices de atualização monetária resultaram em expressões pecuniárias maiores que os análogos
produzidos pela União, também utilizados para finalidade
de idêntica natureza. 4. Parte que apela no sentido de
alcançar provimento desconstitutivo em relação às
referidas certidões de dívida ativa. Mero refazimento dos
cálculos não tisnam a natureza jurídica do ato extrajudicial
do protesto. Decisão mantida. Recursos voluntário e
oficial, desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação que foi
interposto contra o teor da respeitável decisão proferida pelo d. Magistrado
a quo que, por sua vez, concedeu ordem parcial de segurança em favor de
Supermercado Box Saito, Limitada sob recuperação judicial - nos autos
do mandado de segurança ajuizado pelo recorrente acima referido em
desfavor da Fazenda Pública de São Paulo. A decisão apelada determinou
o recálculo da conta de liquidação constante da certidão de dívida ativa
expedida pela autoridade fiscal, que, por sua vez, foi levada a protesto
extrajudicial pela credora vide a fls. 93.
O juízo de amparo circunstanciou-se no
âmbito do excesso de execução que o protesto cambial materializaria, de
sorte a tornar nula ou nulificável o ato extrajudicial que constituiu a mora
debitoris. Com efeito, a sentença reconhece a impropriedade da conta de
liquidação inserida no documento constitutivo do crédito fiscal. A taxa
SELIC
de atualização
foi desconsiderada, porquanto a conta de
apuração do montante reclamado pelo fisco paulista superou o os critérios
desse indexador. Entretanto, o julgado não concedeu ordem integral
postulada na origem, pois, não nulificou o título executivo, apenas mandou
ao credor que refizesse as contas e procedesse de acordo com pacífica
jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O motivo do recurso tem a ver com o
alcançar o objetivo inicial, qual seja, o de extinguir-se a executividade da
certidão em si mesma considerada, mediante seu cancelamento; daí a razão
de pedir a retirada do caráter constritivo do título em questão, conforme a
formulação da parte constante de fls. 98/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazoou a Fazenda Pública a fls. 114 e
seguintes. Sustem o traço executório da CDA e pede o desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Passo ao voto.
Trata-se de matéria bastante recorrente no
foro de segundo grau;
Pode-se ou não cancelar a Certidão de
Dívida Ativa expedida por órgão credor de tributos. Pressupõe-se, claro, o
acertamento do crédito tributário, ou do as debeatur. Somente ocorre
disputa no tocante ao volume da conta.
De fato, o Órgão Especial do Colendo
Tribunal de Justiça de São Paulo, pacificou a questão
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição
dos juros da mora para os tributos e multas estaduais
(englobando a correção monetária) que estabeleceu taxa de
0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário
da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC -
Juros moratórios e correção monetária dos créditos fiscais
que são, desenganadamente, institutos de Direito Financeiro
e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que
estão previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em
que se situa a competência concorrente da União, dos
Estados e do DF - §§ Io a 4° do referido preceito
constitucional
que
trazem
a
disciplina
normativa
de
correlação entre normas gerais e suplementares, pelos quais
a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas
normas, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o
entendimento de que os Estados-membros não podem fixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices de correção monetária superiores aos fixados pela
União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907- 4/SP e ADI n°
442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente
pago no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1%
ao mês, "se a lei não dispuser de modo diverso" - Lei
voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação
legislativa dos Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que
veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95,
não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual
- Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte
inadimplente
possa
ser
beneficiado
com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao dia
que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de
acolhimento parcial da arguição, para conferir interpretação
conforme a Constituição, em consonância com o julgado
precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível
com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou
inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar,
portanto,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado
às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de
modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) - Procedência parcial da
arguição.TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti)
A inconstitucionalidade acha-se claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificada. Matéria superada. Efetivamente a conta exequenda que
informou o título, por ostentar indexadores desviados dos que se aplicam
aos créditos da União, não guardam pertinência com o princípio do justo
aparelhamento da execução fiscal. Logo, o título teria mesmo que ser
recomposto. Porém, há uma distância singular entre o refazimento de
contas e o cancelamento das certidões. Não será por que as tabelas que
conformaram o quantum devam ser revistas que ipso facto sucede a
nulificação que tem por sinônimo jurídico no campo títulos executivos a
expressão “cancelamento”. Ora, o crédito existe. Precisa ser recomposto
apenas no tocante ao valor. Não por isso haveria causa de nulificação.
Vejamos:
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA E MEDIDA CAUTELAR - ICMS
Pretensão à anulação da certidão de dívida ativa, em razão da utilização de
juros moratórios previstos na Lei n. 13.918/09, determinando-se, ainda, o
cancelamento do protesto respectivo
Improcedência das ações
pronunciada em primeiro grau - Decisório que comporta reparo parcial -
Impossibilidade da cobrança dos juros moratórios em índice superior ao da
SELIC
-
Julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000 do E. Órgão Especial desta Corte

Circunstância, todavia, que não redunda na nulidade da CDA
Meros
cálculos aritméticos que não redundam nulidade do título executivo
extrajudicial
Suspensão da exigibilidade que, em tais termos, não se
justifica Ausentes os requisitos do art. 151 do CTN Protesto do título,
por outro lado, que se mostra incabível Conquanto possível o ato, nos
termos do artigo 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492/97, o seu afastamento
aqui se impõe
CDA que não se apresenta integralmente exigível

Decisão reformada Precedente desta Câmara de Direito Público Apelo
parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1037346-29.2014.8.26.0114;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 13a Câmara Extraordinária de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/09/2017
Também o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS FORMAIS. REEXAME
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES
CÁLCULO ARITMÉTICO NA CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a revisão dos requisitos formais da CDA é
inconciliável com a via especial, por demandar o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência
desta Corte tem entendido que as alterações que possam
ocorrer na certidão de dívida por simples operação
aritmética não ensejam nulidade da CDA, fazendo-se no
título que instrui a execução o decote da majoração
indevida.
Prosseguimento
da
execução
pelo
valor
remanescente" (REsp 883.746/SP, Rel. Min. ELIANA
CALMON, Segunda Turma, DJe 29/4/08). 3. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no Ag 1217514/PR, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011)
Concluo, portanto, que as certidões terão que
se sujeitar aos reparos que a douta instância “a quo” determinou, mas, sem
a nulificação ou o cancelamento do conteúdo executivo daqueles
documentos. Vale dizer, constituem, de direito, os créditos fazendários,
porém, tornar-se-ão exigíveis se e quando refeitos os cálculos, doravante,
sem a extrapolação contábil que foi objeto de inconstitucionalidade
declarada pelo Colendo Órgão Especial, cf. infra.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento
à apelação e ao reexame necessário que considero interposto. Outrossim,
que a digna Serventia proceda as alterações solicitadas pela parte a fls. 130
dos autos.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
13902DE0
10
16
Declarações
de Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA
DIEFENTHALER JUNIOR
139C6F58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008870-91.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.